Tribunal: TJES
Processo: 5000008-90.2020.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000008-90.2020.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária recorrente contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial, condenado-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como a promover a transferência de titularidade da instalação/unidade consumidora nº 160292384 para o nome do autor/recorrido ou, alternativamente, providenciar uma nova unidade consumidora no endereço do deste.

2. Preliminarmente, afasta-se a alegada incompetência do rito do Juizado Especial baseada na necessidade da realização de perícia técnica, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não na negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora em que o recorrido reside.

3. Não merece reparos a sentença proferida pelo juízo de origem ̧ tendo em vista que o vício no serviço se encontra satisfatoriamente demonstrado, visto que, como bem salientado pelo Magistrado sentenciante, a recusa de transferência de titularidade na espécie se mostrou desarrazoada, mormente porque a concessionária recorrente dispunha de outros meios para efetuar a cobrança do débito constituído em nome da falecida esposa do recorrido.

4. Nesse caminhar, percebe-se que a recusa em questão implicou na não prestação de serviço essencial ao recorrido, que se viu privado do fornecimento de energia elétrica em sua residência por certa de 10 (dez) meses.

5. Com isso, o dano experimentado pelo(a) consumidor(a) recorrido(a) redunda em situação que ultrapassa, no caso concreto, o mero dissabor, violentando direitos da personalidade do lesado, sendo o
quantum
arbitrado em sentença a título de compensação por danos morais adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

6. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.